Tribunal: TJSP
Processo: 2243444-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243444-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A., é agravada TATIANA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243444-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.003
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2243444-70.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Catanduva
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Tatiana Sampaio
Voto no 20.003
Competência. Agravo de Instrumento. Cumprimento de
Sentença. Astreinte. Prevenção. Prevenção da Colenda 38a
Câmara de Direito Privado, que conheceu do Agravo de
Instrumento no 0026211-59.2012.8.26.0000 e da Apelação
no 0003686-12.2011.8.26.0132. Inteligência do art. 105 do
RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa à E. Câmara competente.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Telefonica Brasil S/A contra a agravada, Tatiana
Sampaio, extraído dos autos de cumprimento de sentença, em
face de decisão (fl. 156 destes autos) que acolheu os cálculos da
exequente, rejeitando a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pela executada.
A agravante se insurge. Alega que a
quantia requerida a título da multa por descumprimento da
obrigação de fazer é exagerada e desproporcional, vez que
aplicada na proporção de 10 vezes do valor da obrigação
principal, afrontando, diretamente, princípios basilares do
ordenamento pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243444-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.003
3
Aduz que a contadoria do MM. Juízo
apurou como devido o valor de R$125.210,24, atualizado até a
data de 19/07/2019, conforme cálculo de fls. 645/653. Ou seja,
quantia menor que aquela apurada pela agravada para a data de
14/06/2016.
Sustenta que a r. decisão agravada
acolheu os cálculos da agravada sem, no entanto, informar quais
seriam estes cálculos e sem lhe oportunizar sua devida
impugnação, justificando a rejeição combatida com a alegação de
que “a matéria referente à multa já transitou em julgado”.
Salienta que a revisão da aplicação da
multa pode, e deve, ser realizada a qualquer tempo, visando,
desta maneira, satisfazer os interesses da prestação jurisdicional,
conforme artigo 537, §1o, I e II, do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para acolhimento da impugnação
apresentada, com a determinação de redução das astreintes
executadas a valor adequado e proporcional ou, por
eventualidade, que seja afastada a incidência de juros e correção
monetária sobre as astreintes.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
41/42).
Em atendimento ao despacho de fls.
202/203, a agravante juntou documentos.
É o que consta.
A matéria versada no incidente, extraída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243444-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.003
4
de decisão em fase de cumprimento de sentença, por integrar o
rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Confere-se que este recurso foi distribuído
de forma livre a esta E. 23a Câmara de Direito Privado.
Porém, determinada a instrução deste
incidente com cópia integral dos autos principais da ação, tornou-
se possível verificar que, em 09/02/2012, houve a distribuição do
Agravo de Instrumento no 0026211-59.2012.8.26.0000 à E. 38a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Maury
Bottesini, com julgamento Colegiado de referido recurso em
28/11/2012.
Tempos depois, em 08/07/2015, referida
E. 38a Câmara, por prevenção ao agravo de instrumento no
0026211-59.23012,
recebeu
o
recurso
de
apelação
no
0003686-12.2011.8.26.0132, que distribuído à Relatoria do Des.
César Peixoto, o julgamento do mencionado recurso aconteceu
em 19/08/2015, constando deste incidente o Acórdão do
Colegiado (fls. 698/702).
Conforme dispõe o artigo 105 do RITJSP,
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243444-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.003
5
Ante o exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa dos autos à Colenda 38a
Câmara da Subseção de Direito Privado II, preventa para o
julgamento.
Hélio Nogueira
Relator